Tribunal: TJES
Processo: 0001620-40.2020.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001620-40.2020.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FISIO E FITNESS ARTIGOS ORTOPEDICOS E ESPORTIVOS LTDA

APELADO: TIGER-GYM MARATAIZES EIRELI e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO INEXISTENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA. PAGAMENTO PELOS VENCIDOS AO VENCEDOR. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO ENTRE INTEGRANTES DE POLO PASSIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por BRUDDEN EQUIPAMENTOS LTDA contra acórdão que negou provimento à apelação interposta por FISIO E FITNESS ARTIGOS ORTOPÉDICOS E ESPORTIVOS LTDA. O embargante sustenta omissão na decisão quanto à condenação da embargada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, requerendo a correção do suposto vício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se houve omissão no acórdão quanto à responsabilidade da embargada pelo pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil prevê que os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, o que não se verifica no caso concreto.

O artigo 85 do Código de Processo Civil dispõe que a sentença condenará o vencido ao pagamento de honorários advocatícios, sendo a verba sucumbencial una entre os integrantes do polo passivo, que respondem proporcionalmente em relação à condenação na sentença.

A confirmação da sentença em sede recursal implica a manutenção da responsabilidade de embargante e embargada, réus na demanda originária, pelo pagamento da verba honorária, nos termos do artigo 87, § 1º, do Código de Processo Civil.

O inconformismo da parte embargante não configura omissão, tratando-se de matéria que não foi objeto de devolução por meio do recurso competente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A verba sucumbencial é una e deve ser suportada proporcionalmente pelos integrantes do polo passivo que se quedaram vencidos, independentemente da existência de condenação subsidiária no plano do direito material.

O inconformismo da parte não caracteriza omissão quando a matéria não foi devolvida ao tribunal pelo recurso cabível.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 85 e 87, § 1º.

Vitória/ES, 31/03/2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001620-40.2020.8.08.0069

EMBARGANTE:
BRUDDEN EQUIPAMENTOS LTDA

EMBARGADA:
FISIO E FITNESS ARTIGOS ORTOPÉDICOS E ESPORTIVOS LTDA

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço dos recursos
.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
BRUDDEN EQUIPAMENTOS LTDA
contra v. acórdão (id. 11399599) que, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso por interposto por
FISIO E FITNESS ARTIGOS ORTOPÉDICOS E ESPORTIVOS LTDA
em desfavor do embargante e de TYGER-GYM MARATAÍZES EIRELI.

Em suas razões recursais (id. 11872595), o embargante defende, basicamente, que houve omissão no acórdão, pois a embargada deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em razão do insucesso no recurso de apelação.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja sanado o vício citado.

Contrarrazões no id. 12333712, pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade,

contradição
,
omissão
ou
erro material
no pronunciamento judicial.

Entendo que inexiste o vício de omissão apontado, pois, segundo consta no
caput
do artigo 85 do Código de Processo Civil, a “sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor” e, no caso dos autos, a confirmação da sentença em sede recursal implicou na confirmação de que embargante e embargada, rés na origem, foram vencidas em relação à autora.

Nesse sentido, a verba sucumbencial é una em relação à responsabilidade dos integrantes do polo passivo no feito originário que se quedaram vencidos, respondendo de forma proporcional em relação à condenação e à relação de direito material, conforme arbitrado no acórdão, à luz da disciplina do § 1º do artigo 87 do Código de Processo Civil.

Esclareço, ainda, que o fato de a condenação da embargante ter sido subsidiária no plano do direito material não isenta ou afasta a sua obrigação de pagar a verba honorária, pois decorre da sucumbência atinente ao direito processual.

Assim, ao contrário do que alega a embargante, o v. acórdão não padece de omissão, tratando-se de inconformismo da parte que nem sequer foi objeto de devolução pelo recurso competente.

À luz do exposto, não existindo vício a ser sanado,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.